Tribunal: TJMT
Processo: 1017896-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017896-56.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Categorias Especiais de Servidor Público, Admissão / Permanência / Despedida, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (RECLAMANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACORDÃO QUE MODULOU OS EFEITOS DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS JURÍDICOS DE SERVIDORES DA EMPAER – RECLAMADO QUE SE RECUSA A DAR CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO AO FUNDAMENTO DE QUE DEZ EMPREGADOS NÃO SE ENQUADRAM NOS LIMITES DO QUE FORA DECIDIDO NA ADIN – DESATENDIMENTO À ORDEM DO TRIBUNAL CONFIGURADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Se na modulação dos efeitos do acórdão proferido em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade restou esclarecido o restabelecimento dos vínculos empregatícios, em que a forma e período de contratação englobou toda e qualquer situação jurídica dos servidores da EMPAER, a negativa do Reclamado em proceder a reintegração de todos os empregados públicos, evidencia o descumprimento ao acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação ofertada pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, com objetivo de garantir a autoridade de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1017975-06.2021.8.11.0000, supostamente desatendido por decisão exarada pelo
Exmo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
que, nos autos do Processo Administrativo CASA CIVIL PRO/2022/06063, não reintegrou os servidores aos quadros da EMPAER.

Alega em síntese, que a pedido do Ministério Público Estadual, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1017975-06.2021.8.11.0000 foi julgada procedente e modulado seus efeitos para preservar/restabelecer os
“vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998”.

Argumenta que no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração foi esclarecido que “restabelecer” abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, no Estado de Mato Grosso e, em razão disso, houve solicitação administrativa para que o acórdão fosse cumprido, contudo, dez servidores não foram reintegrados a partir do acordo entabulado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Mato Grosso e Assembleia Legislativa.

Defende o cabimento da presente Reclamação para preservar efeitos da modulação de decisão proferida em sede de ADI.

Requer seja julgado procedente o pedido para que se reconheça que o Ato Administrativo ofende decisão emanada pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000, a fim de que seja observada a força do julgado no sentido de restabelecer que o vínculo empregatício abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, incluindo os ex-empregados declinados na inicial (Rejane Ferreira Trindade, Edite Valadares da Silva, Indalícia dos Anjos Feitoza Guimarães, Maria Elena Saquete, Francisco Ramos, Maria Eliene Campos, Eli de Oliveira Barbosa, Vania Moreira Rodrigues, Maristela Andreani Bueno e Madalena Flores).

Intimado a se manifestar, o Reclamado – Governador do Estado de Mato Grosso-, sustenta que não há descumprimento ao que fora acordado na ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000, porque a

PGE/MT, o MPMT, o MPT, o SINTERP e a EMPAER/MT ajustaram na
ACP no 0007800-43.1999.5.23.0004
, que seriam reintegrados 51 empregados admitidos por meio de processo seletivo publicado antes de 2-4-1993 estipulada pelo STF e deixaram de fora 10 empregados que haviam realizado o certame seletivo após respectiva data. De modo que com relação aos dez empregados, o processo seletivo realizado foi posterior à data de 23-4-1993, não
respeitados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não podendo ser equiparado a concurso público. Pede seja julgada improcedente a Reclamação Constitucional (id 182551670).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência da Reclamação, porquanto na ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000 abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, a fim de restabelecer o vínculo empregatício dos ex-empregados declinados na inicial, sem qualquer distinção (id 184426651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão que teria sido desobedecido pela reclamada está assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGADO CONFLITO ENTRE DECISÕES DO TJMT E TRT DA 24a REGIÃO –

OBJETO DA ADI – VALIDADE DA NORMA IMPUGNADA –

CONSULTA SOBRE QUESTÕES DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADO DO TJMG – OBSCURIDADE INEXISTENTE – DÚVIDA SOBRE O ALCANCE DO JULGAMENTO – CONHECIMENTO –
JULGAMENTO REAFIRMADO PELO TRIBUNAL – PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS JURÍDICOS DE SERVIDORES DA EMPAER
– EMENDA DECLARADA

INCONSTITUCIONAL – JULGAMENTO DO TRT SUPERADO – RECURSO PROVIDO.

O objeto da ação direta de inconstitucionalidade envolve a validade, ou não da norma impugnada, razão pela qual inexiste conflito jurisdicional entre pronunciamento do Tribunal competente para julgar a constitucionalidade e outro órgão jurisdicional que possui competência sobre a relação contratual advinda de regime celetista (CF/88, arts. 114 e 125).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que o recurso aclaratório não se mostra cabível para análise de “outras questões de direito, que não estão vinculadas, imediata e “thema decidendum”

da ação direta de inconstitucionalidade (ED na ADI 1663). A realização de consulta sobre o cumprimento da decisão constitui “objetivo estranho à via processual eleita” (STF, ED na ADI 2.497/RN).

“Os embargos de declaração constituem recurso de objeto vinculado, tendo por escopo exclusivo afastar obscuridade, suprir omissão ou esclarecer contradição, de modo que, ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos merecem ser rejeitados.

Não se revela possível trazer ao bojo do controle abstrato de constitucionalidade discussões e teses inerentes a processo de cunho subjetivo.”

(TJMG, ED 1.0000.19.162428-7/001)

O c. STF tem orientação no sentido de que a dúvida sobre o alcance do acórdão prolatado autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios (ADI 3.522/RS).

A modulação dos efeitos do julgamento embargado resulta suficientemente delimitada quando determina a “preservação/restabelecimento” dos “vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998”, ao considerar a forma [“regime jurídico próprio das empresas privadas”] e o período [“não exigência de realização de concurso público, mas sim prévia habilitação pública de provas”] de contratação. O comando “restabelecer” abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, no Estado de Mato Grosso, razão pela qual os efeitos jurídicos da ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000 repercute sobre a decisão da Justiça do Trabalho, notadamente nos limites da Emenda Constitucional no 99/2021 [acresceu o art. 63 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CEMT], editada por meio de exercício legítimo da função legiferante, após o julgamento do e. TRT da 24a Região.

A coisa julgada da decisão do TRT 23 foi “superada pela edição superveniente de uma Emenda Constitucional, que foi apreciada pelo poder judiciário em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião na qual, como dito logo acima, se prolatou decisão para preservar os vínculos” (Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)
.”
(grifei)

Pois bem.

No julgamento da ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000, este e. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 99/2021, “preservando/restabelecendo “os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998”.

Em razão do que fora decidido, o Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pública de Mato Grosso- EMPAER_MT, por meio do Processo Administrativo CASA CIVIL – PRO 2022/06063 (id 177543746) requereu cumprimento e efetivação ao referido acórdão, isto é, que os 61 empregados públicos da instituição fossem devidamente reintegrados aos respectivos quadros.

Ocorre que
dez dos sessenta e um
empregados públicos acabaram por não ser reintegrados ao fundamento segundo qual foram admitidos em processo seletivo realizado após a data de 23-4-1993, de modo que não podem ser equiparadas aos demais, na medida em que desrespeitados
os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não podendo ser equiparado a concurso público.

Da análise do que restou decidido na ADI
1017975-06.2021.8.11.0000, verifica-se que razão assiste à Reclamante – Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, porque do comando do acórdão se extrai que toda e qualquer situação jurídica dos servidores da EMPAER,

no Estado de Mato Grosso, restou abarcada. Isto é, toda e qualquer contratação, bem como o período da contratação foi preservada no julgamento da aludida ação, de modo que não incumbe ao Reclamado proceder qualquer distinção que seja contra o que foi decidido, inclusive com trânsito em julgado.

Com efeito, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 1017975-06-2021.8.11.0000, com clareza solar consignou que “
O comando “restabelecer” abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, no Estado de Mato Grosso, razão pela qual os efeitos jurídicos da ADI no 1017975-06.2021.8.11.0000 repercute sobre a decisão da Justiça do Trabalho, notadamente nos limites da Emenda Constitucional no 99/2021 [acresceu o art. 63 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CEMT], editada por meio de exercício legítimo da função legiferante, após o julgamento do e. TRT da 24a Região
.”

Ressalta-se, assim, que a decisão do
TRT 23, que havia determinado o desligamento de alguns servidores públicos da EMPAER, não tem o condão de se sobrepor a uma decisão exarada pelo Poder Judiciário Estadual em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que ostenta eficácia
erga omnes
e vinculante (§2o do art. 102 da CF/88), circunstância em que esta Corte modulou os efeitos para preservar o vínculo jurídico dos funcionários da EMPAER afetados pela Emenda Constitucional.

Em conclusão, se na modulação dos efeitos do acórdão restou esclarecido que o restabelecimento dos vínculos empregatícios, consideradas a forma e período de contratação, englobou toda e qualquer situação jurídica dos servidores da EMPAER, a negativa do Reclamado em proceder a reintegração de todos os empregados públicos, evidencia o descumprimento ao acórdão proferido na
1017975-06.2021.8.11.0000.

Em caso análogo, já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ PROFERIDO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO
. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.284.035/MS. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.

1. No caso dos autos, é legítima a utilização da reclamação como instrumento de salvaguarda à garantia da autoridade da decisão desta Corte Superior, não havendo, no seu julgamento, qualquer traço de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia.

2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS: 24222 DF 2018/0084901-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/10/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/10/2019).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação Constitucional a fim de reconhecer e determinar que o acórdão proferido na ADI No 1017975-06.2021.8.11.0000,
abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, caso em que deve ser restabelecido imediatamente o vínculo empregatício dos ex-empregados declinados na inicial, a saber: Rejane Ferreira Trindade, Edite Valadares da Silva, Indalícia dos Anjos Feitoza Guimarães, Maria Elena Saquete, Francisco Ramos, Maria Eliene Campos, Eli de Oliveira Barbosa, Vania Moreira Rodrigues, Maristela Andreani Bueno e Madalena Flores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024